Tribunal: TJDFT
Processo: 0728463-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728463-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE CAMPOS LAVALL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Henrique Campos Lavall em face da r. decisão (ID 38702541- pág. 32) que, nos autos da Ação movida pelo ora Agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo postulante. Nas razões recursais (ID 38702520), afirma que é servidor do Banco Central e aufere renda acima da média nacional, porém, por motivos particulares, acumulou uma dívida junto ao Banco do Brasil que representa “143% sobre seu rendimento bruto e 247,41% sobre seu rendimento líquido” (ID 38702520 - pág. 2). Discorre sobre os requisitos necessários à concessão da benesse; colaciona precedentes que entende amparar sua tese; expõe planilhas que demonstram seu nível de endividamento; defende que seus bens imóveis não devem ser considerados para o indeferimento do pleito; e menciona os requisitos exigidos para o deferimento da medida de urgência. Pede a antecipação da tutela recursal com concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso dos autos, o postulante é servidor do Banco Central e aufere remuneração líquida de R$15.124,04 (quinze mil, cento e vinte e quatro mil e quatro centavos) - ID 38865064 -, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 5 (cinco) salários mínimos vigentes. Além desse aspecto, embora seu endividamento tenha sido demonstrado nos autos, os documentos anexados noticiam que o Agravante é proprietário de vários imóveis (ID 38865063). Destaque-se que as despesas voluntárias, mesmo quando comprometam a renda, não justificam o deferimento do beneplácito legal. Não se afigura portador de insuficiência econômica um servidor público com a remuneração da parte Autora. Ressalte-se que as despesas processuais do TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear um processo judicial em razão de um pretenso endividamento não imputável ao Poder Judiciário. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal e, em decorrência, determino a intimação da parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo à declaração de imposto de renda e aos extratos bancários juntados pelo Agravante (IDs 38865063 e 38865064). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator